Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-74.2019.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000145-74.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA - CPF: 113.793.054-38 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA FONSECA BRANDAO - CPF: 073.599.491-90 (APELADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), GEAN MORAES - CPF: 026.919.591-20 (APELADO), MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA - CPF: 113.793.054-38 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA FONSECA BRANDAO - CPF: 073.599.491-90 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), GEAN MORAES - CPF: 026.919.591-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA), SUILEI LINA DA SILVA - CPF: 715.229.801-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS A PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1- Se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar que os apelantes praticaram os delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, há que se manter a decisão da instância singela que os condenou.

2- Há que se validar a condenação pelo delito de receptação quando o conjunto probatório existente nos autos é firme e harmônico para determinar a materialidade e a autoria e responsabilidade dos agentes no evento delituoso.

2.1 - A aquisição de coisa – produto - de crime pelos réus, caracteriza a infração, sendo irrelevante se o bem fora recebido como pagamento pelo fornecimento de drogas, não havendo que se falar em absorção (consunção), pois a receptação não é um meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução do tráfico.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000145-74.2019.8.11.0045

APELANTE: MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDAO, GEAN MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDAO, GEAN MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação apresentados MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO, GEAN MORAES e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inconformados diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou MARIA EDUARDA FONSECA à pena corporal de 08 anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei de drogas, ambos na forma do art. 69 do CP e condenou o réu GEAN MORAES à pena corporal de 08 anos de reclusão, a ser descontada no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pelo cometimento dos delitos tipificados no art. 33, caput e art. 35, caput da Lei de Drogas, ambos na forma do art. 69 do Código Penal..

Protesta o turno defensivo pela absolvição dos apelantes, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas

O Ministério Público, em suas razões recursais, pretende a condenação dos apelados pelo crime de receptação.

Nas contrarrazões, os apelados protestam, cada qual pelo desprovimento da apelação contrária.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestando pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos defensivos, assim ementando:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de drogas [art 33, caput, e art. 35, caput, da Lei de Drogas, ambos na forma do art. 69 do CP ] – sentença condenatória – irresignação Ministerial – Pretendida reforma parcial da sentença, a fim de que seja os réus condenados pelo crime de receptação – probabilidade – inaplicação do princípio da consunção – delitos autônomos – tutela de bens jurídicos diferentes – Pelo provimento do recurso – irresignação defensiva – pedido de absolvição, nos termos do art. 386, inc. III do CPP, ante a suposta ausência de provas capazes de sustentar a sentença condenatória – impossibilidade – provas suficientes da mercancia de drogas – indícios de autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – pelo desprovimento do recurso" (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000145-74.2019.8.11.0045

APELANTE: MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDAO, GEAN MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDAO, GEAN MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 14 de dezembro de 2018, por volta das 07h, no interior da residência privada localizada na Rua Nova 07, quadra 105, lote 48, Bairro Ipê Amarelo, nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados GEAN MORAES, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO e MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam, ocultaram e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, com peso de 28 g (vinte e oito gramas) de Cocaína, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 54-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas os denunciados GEAN MORAES, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO e MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2.006.

Consta ainda dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados GEAN MORAIS, MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO e MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, de forma consciente e voluntária, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, 01 (uma) corrente de ouro, feminina, com pingente de coração com pedras, pertencentes à vítima SUILEI UNA DA SILVA, e que sabiam se tratar de produto de crime.

Segundo restou apurado, integrantes das Policias Civil e Militar, considerando as frequentes informações repassadas por usuários, bem como após serem acionados por diversas vezes através de denúncias anônimas a respeito de que denunciados estariam promovendo o tráfico de drogas em sua residência, e em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por este r. juízo, dirigiram-se até a residência dos denunciados, oportunidade em que estavam presentes no local os imputados.

Ademais, consta que, após revista minuciosa naquela residência, os investigadores de polícia lograram êxito em localizar a porção de entorpecentes acima mencionada, com peso de 28 (vinte e oito) gramas, a qual estava dentro do imóvel.

Restou também evidenciado nos autos que, também no interior daquele imóvel então ocupado pelos denunciados, foram localizadas uma corrente de ouro com pingente furtada da vítima SUILEI LINA DA SILVA, que estava em poder dos denunciados, e ainda a quantia aproximada de R$ 9.646,00 (nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais) em notas diversas e 04 (quatro) aparelhos celulares, bem como diversas joias e outros objetos possivelmente de origem espúria." (sic)

RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Pretende o turno defensivo a absolvição de GEAN e MARIA EDUARDA, sustentando a ausência de elementos que demonstrem a materialidade e autoria delitiva dos recorrentes/réus nas práticas delitivas.

Após promover a devida análise dos autos e confrontá-los com as razões recursais, tenho que o pleito principal, qual seja, a absolvição dos apelantes dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico não possui êxito existencial, pelas razões abaixo expostas.

A materialidade delitiva encontra-se presente, conforme o auto de prisão em flagrante (fl. 01 – id. 140391299), boletim de ocorrência (fls. 29/33 – id. 140391299), termo de reconhecimento de objeto (fl. 63 – id. 140391299), termo de entrega (fl. 64 – id. 140391299), laudo pericial (fls. 194/196 – id. 140391299).

Esmiuçando os dados acostados aos autos, percebe-se que as versões apresentadas pelos acusados/apelantes, onde sustentam suas inocências, negando serem proprietários das substâncias entorpecentes apreendidas, se mostram isoladas das demais trazidas à instrução.

MARIA EDUARDA, quando ouvida perante a autoridade policial, confirmou a traficância de entorpecentes:

“QUE começaram a vender drogas quando o dinheiro que tinham em casa começou a acabar; QUE, compraram uma porção de drogas que seria para consumo de ambos e para venda; QUE, a declarante afirma que vendia as drogas em pedacinhos na pista e que sempre era ela que vendia as drogas" (sic)

Perante o juízo de origem, ao ser ouvida, negou a traficância.

A testemunha Valdir Braga Martins, Policial Civil que atuou no caso em tela, narrou como se deram as diligências que culminaram na prisão de todos os acusados, confirmando as práticas delitivas pelos mesmos, sendo que as investigações duraram mais de trinta dias e se iniciaram a partir de denúncias anônimas, as quais davam conta de que os réus estavam associados para o fim específico de praticar tráfico de drogas e que integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais eram responsáveis por receber grandes quantidades de entorpecentes, que eram distribuídos entre os membros da organização, além de que ocultavam parte dos entorpecentes em uma região de mata próximo à residência onde moravam.

A partir daí, passaram a monitorar os réus e o local onde residiam, e os policiais perceberam que pessoas que eram suspeitas de praticarem a traficância de entorpecentes frequentavam a residência dos acusados/apelantes e estes se utilizando de uma motocicleta Honda Biz, entregavam drogas em várias localidades da cidade.

Após promoverem buscas na residência dos acusados, os policiais apreenderam uma porção de cocaína e uma grande quantia em dinheiro, superior à R$9.000,00 (nove mil reais), em notas diversas e em valores baixos, fator compatível com as informações colhidas previamente, bem como uma joia que havia sido subtraída anteriormente.

No que importe a forma como a traficância se dava e a organização em torno do tráfico para viabilizar a comercialização dos entorpecentes, a testemunha Valdir Braga relatou que Gean era o responsável por receber o entorpecente, realizar a distribuição de parte da droga com outros traficantes e ocultar o restante, enquanto Maria Eduarda e Maria Caroline tinham a função de realizar a venda e entrega das drogas para usuários, conduta esta que também era realizada em conjunto com Gean.

A testemunha João Adelar Godois Santana, Policial Militar, ao ser ouvido, afirmou que receberam informações de que o apelante Gean teria vindo para esta cidade para promover a venda de entorpecentes, mencionando inclusive que teria ocorrido uma apreensão de uma quantia aproximada de 200 kg (duzentos quilogramas) de entorpecentes que foi imputada a ele.

Relatou ainda que durante o monitoramento, os acusados/apelantes foram vistos pelo menos 03 vezes fazendo a entrega de drogas, usando a motocicleta Honda Biz e que ao realizarem buscas na residência dos réus, foi apreendida uma porção de substância entorpecente análoga à cocaína, bem como uma grande quantia em dinheiro, de quase dez mil reais, em notas de diversos valores, além de objetos que haviam sido subtraídos anteriormente.

Observo assim de todo o conjunto fático-probatório – mormente as declarações firmadas pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão dos apelantes – indica que as autorias a eles imputadas são verdadeiras, sendo conveniente pontuar, novamente, que os apelantes já vinham sendo monitorados pela autoridade policial, o que culminou na observação da traficância por parte dos acusados, bem como a forma como agiam e por fim, nos objetos, entorpecentes e valores apreendidos na busca e apreensão realizada na residência dos réus.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED). (destaquei)

Desse modo, a pretensa absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, não prospera, visto que é possível claramente se observar ações para viabilizar a comercialização de entorpecentes e a união de esforços e protocolos para viabilizar o referido comércio.

RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

Noutro quadrante dos autos, protesta o turno acusatório pela absolvição do crime de receptação e que não seja reconhecido o princípio da consunção, onde o delito mais grave absorve o delito menos grave, sustentando que o delito de receptação não faz parte da própria mercancia do entorpecente.

Como é de trivial sabença, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal exige, além da prova da origem ilícita do bem receptado, a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, ou seja, o increpado deve ter ciência da procedência espúria do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

No caso dos autos, observa-se que os policiais, após cumprirem o mandado de prisão em desfavor dos réus, ao realizarem buscas nas residências, foi-se localizado cocaína, uma grande porção em dinheiro, aproximadamente R$9.000,00 (nove mil reais), bem como joias que já haviam sido subtraídas anteriormente, não pairando dúvida alguma, visto que a autoria do delito de receptação, encontra-se suficientemente demonstrada, estando os réus/apelados, de posse da res.

Assim, tendo a res furtiva sido apreendida na posse dos apelantes, gera presunção válida de responsabilidade e verdadeira inversão do ônus da prova.

Ainda que assim não fosse, ao contrário do que entende a defesa, é pacífico o entendimento de que, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia a sua procedência ilícita.

Nesse sentido:

"(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Dessa forma, diante de um contexto de condenação dos agentes pela prática do comércio de entorpecentes, a troca de drogas por produtos diversos, revela, não que os réus deveriam saber da procedência ilícita dos artefatos, mas, sim, que eles efetivamente sabiam dessa condição dos bens por eles adquiridos, de modo que, ficou plenamente configurado o crime de receptação dolosa, sendo incabível, por consequência, falar-se em absolvição ou mesmo consunção.

Oportunamente, quanto a aplicação do princípio da consunção para o delito de receptação, diante do crime de tráfico, tenho que tal intento também não há como se manter, uma vez que ambos os delitos são autônomos, não se comunicando para caracterizar a absorção de um pelo outro, como busca o turno defensivo.

Para Rogério Grego, ocorre o princípio da consunção:

"a) quando, um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pósfato impuníveis."
(
in
Curso de direito penal, parte geral, 10ª ed., Ed. Impetus, 2008, p. 31).

Certo é que, com a aquisição de coisa produto de crime pelo réu, consumou-se a infração, sendo irrelevante se o bem foi recebido como pagamento pelo fornecimento de drogas, não havendo que se falar em absorção, pois a receptação não foi um meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução do tráfico.

Nesse sentido:

"O crime de receptação não configura meio necessário para a preparação ou execução do tráfico de drogas, uma vez que são delitos autônomos e independentes, que tutelam bens jurídicos completamente distintos, de forma que não se mostra aplicável o princípio da consunção” (TJMT, N.U 0009780- 79.2014.8.11.0037, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 13.5.2022)

Dessa forma mostra-se imperiosa a condenação dos réus/apelados pelo crime de receptação.

DA DOSIMETRIA.

Diante da nova condenação, imperiosa a necessidade de redimensionamento da pena corpórea em desfavor dos réus/apelados, partindo-se da premissa de que para o cometimento do crime de tráfico, não seria inevitável que os réus recebessem, como pagamento, coisa que sabiam ser produto de crime, de forma que incide a regra de concurso material de delitos prevista no artigo 69 do Código Penal e não como já rechaçado, a aplicação do princípio da consunção.

O crime de receptação prevê pena corpórea de 01 a 04 anos de reclusão.

Analisando o caso in concreto e a condição do crime e as condições individuais dos réus, tenho que na primeira fase de dosimetria, a pena deve permanecer em seu mínimo legal.

Na segunda fase, diante de atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, diante da ausência de causas especiais de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 01 ano de reclusão aos réus.

Havendo a necessidade de se aplicar o concurso material de crimes, torno definitiva a pena corporal pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação, a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 1.220 dias-multa, para ambos os réus MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO, GEAN MORAES.

Assim, por todo o exposto, analisado e debatido, em consonância com o parecer ministerial, NÃO DOU PROVIMENTO o apelo defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar os réus pelo crime de receptação, tornando definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 1.220 dias-multa, para ambos os condenados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023